Tribunal: TJDFT
Processo: 0731600-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DA MUTUANTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSENTE. DOCUMENTO PRODUZIDO UNILATERALMENTE. TERMOS DA CONTRATAÇÃO. SÚMULA 530 DO STJ. APLICAÇÃO DAS TAXAS MÉDIAS DO MERCADO NAS OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois, na petição inicial, estão bem delimitados os pedidos autorais, não havendo razão para se falar em inépcia da inicial, porquanto não se verifica as hipóteses do §1o do art. 330 do CPC.
2. A mera inexistência do instrumento contratual original não desnatura os demais elementos probatórios que denotam a existência, validade e eficácia do mútuo feneratício contratado pela de cujus. 2.1. No caso, restou incontroversa a existência da contratação do empréstimo pela de cujus, haja vista que recebeu o depósito do valor financiado em conta bancária em 24/01/2011 e teve as parcelas descontas em folha de pagamento entre 25/03/2011 e 25/04/2013. 2.2. Os réus deixaram de produzir prova acerca de eventual incapacidade da de cujus para contratação do empréstimo e não há elementos que derroguem a validade do negócio jurídico, na medida em que a parte consumidora era capaz na época da assinatura contrato, o objeto era lícito e a forma prescrita em lei foi respeitada.
3. A teor da Súmula 530 do STJ, "nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor". 3.1. Sabendo-se que as taxas de juros adotadas nos cálculos apresentados pela instituição financeira autora estão em consonância com a taxa média do Banco Central e as multas e índices de correção são consentâneos com aqueles praticados pelo mercado, entende-se devida a aplicação das mencionadas taxas, índices e multas. Sentença mantida.
4. Apelações cíveis conhecidas e não providas.